Tribunal: TJSP
Processo: 2191702-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pleito tendente à revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas na impetração de no 2055918-57.2020.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na Sessão de Julgamento do dia 14.04.2020, por venerando Acórdão da relatoria desta

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pleito tendente à revogação da prisão preventiva. Reiteração das alegações expendidas na impetração de no 2055918-57.2020.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na Sessão de Julgamento do dia 14.04.2020, por venerando Acórdão da relatoria desta subscritora. Segregação cautelar então reputada imprescindível e que preenchia os requisitos legais. Inexistência de novos fatos ou argumentos deduzidos pelo impetrante, aptos a justificar a reanálise do caso. 2. Mera desistência da oitiva de testemunhas protegidas que não tem o condão de alterar tal conclusão, sobretudo porque, conforme já analisado, vítima e seus familiares estariam sofrendo ameaças. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIMENTO. 3. Excesso de prazo não configurado. Processo complexo em que se apura crime hediondo, com dois réus e necessidade de expedição de cartas precatórias e realização de exame pericial, não se olvidando, ainda, da superveniência de situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19. 4. Não há que se cogitar de coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque só se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos. 5. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191702-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é impetrante
THIAGO RODRIGUES RAMOS e Paciente LUIZ CARLOS DE LIMA
ARGUELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
PARCIALMENTE
DA
IMPETRAÇÃO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
2
VOTO:
007992
HABEAS CORPUS: 2191702-06.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
THIAGO RODRIGUES RAMOS
PACIENTE:
LUIZ CARLOS DE LIMA ARGUELLO
CORRÉU:
JOSÉ NILTON OLÍCIO DA SILVA
COMARCA:
INDAIATUBA 2a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 0000166-11.2016.8.26.0248)
(Prevenção: 2192416-68.2017.8.26.0000)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pleito
tendente à revogação da prisão preventiva. Reiteração das
alegações
expendidas
na
impetração
de
no
2055918-57.2020.8.26.0000, que, por votação unânime desta
Colenda 15a Câmara Criminal, teve a ordem denegada, na
Sessão de Julgamento do dia 14.04.2020, por venerando
Acórdão da relatoria desta subscritora. Segregação cautelar
então reputada imprescindível e que preenchia os requisitos
legais. Inexistência de novos fatos ou argumentos deduzidos
pelo impetrante, aptos a justificar a reanálise do caso. 2. Mera
desistência da oitiva de testemunhas protegidas que não tem o
condão de alterar tal conclusão, sobretudo porque, conforme já
analisado, vítima e seus familiares estariam sofrendo ameaças.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIMENTO. 3. Excesso de
prazo não configurado. Processo complexo em que se apura
crime hediondo, com dois réus e necessidade de expedição de
cartas precatórias e realização de exame pericial, não se
olvidando, ainda, da superveniência de situação de emergência
em saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19. 4. Não
há que se cogitar de coação ilegal por excesso de prazo, mesmo
porque só se tem por configurado o constrangimento ilegal,
decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia
ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução
do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos. 5.
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
O
Advogado
THIAGO
RODRIGUES
RAMOS impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de LUIZ CARLOS DE LIMA ARGUELLO, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
3
CRIMINAL DA COMARCA DE INDAIATUBA, que mantém a prisão preventiva do
paciente e incorre em excesso de prazo para formação da culpa, na ação penal
de no 0000166-11.2016.8.26.0248, em que ele consta como pronunciado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o 14, inciso II,
ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).
Pleiteia, liminarmente e ao final, o
relaxamento da prisão preventiva do paciente ou a concessão de liberdade
provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas (CPP, art.
319). Sustenta haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente
está preso há aproximadamente 2 anos desconsiderado o período que foi solto
por decisão do MM. Juízo a quo-, e o julgamento pelo Tribunal do Júri,
inicialmente designado para 10/08/2020 (em observância ao Provimento CSM
2570/2020), foi redesignado para 16/12/2020. Destaca que até essa nova data,
terá transcorrido aproximadamente 2 anos e 4 meses de prisão, o que
demonstra a ilegalidade da medida constritiva. Salienta que o Juízo de primeiro
grau reconheceu excesso de prazo em oportunidade anterior, porém, em razão
do provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
foi determinada novamente sua prisão cautelar. Por outro lado, afirma que a
prisão preventiva se baseia, essencialmente, em suposto risco de coação a
testemunhas, fato não mais existente. Argumenta, nesse passo, que acusação e
defesa desistiram da oitiva de testemunhas, que não foram localizadas, e que a
suposta vítima Danilo se encontra no cárcere e, portanto, impossível que seja
coagido pelo acusado. Também destaca que a “testemunha protegida 1” afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
4
nunca ter sido ameaçada pelo paciente. Por fim, aduz que o paciente é “pessoa
mudada”,
trabalhadora
(inclusive,
estava
trabalhando
quando
preso
novamente) e com residência fixa (fls. 1/9).
A liminar foi indeferida (fls. 45/49) e as
informações de praxe prestadas pela douta autoridade apontada como coatora
(fls. 52/57), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 60/67).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem e das informações prestadas pela digna autoridade
apontada como coatora, o paciente teve sua prisão preventiva inicialmente
decretada por r. decisão prolatada em 21.07.2017, para garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal (fls. 86/88). Em 27.09.2018,
acenando para a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, o
MM. Juízo a quo deferiu a liberdade provisória ao paciente e ao corréu (fl. 554),
ato contra o qual se insurgiu o Ministério Público, por meio do competente
recurso em sentido estrito (no 0007490-81.2018.8.26.0248), provido em sessão
de julgamento desta C. Câmara realizada em 21.03.2019, por votação unânime,
para restabelecimento da prisão preventiva dos acusados, ratificada a liminar
anteriormente concedida. O mandado de prisão expedido em desfavor do
paciente foi cumprido em 20.01.2020.
Foi denunciado pela prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
5
previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porquanto, em tese, no dia 01 de janeiro de 2016, por volta das 21h35min, na
Rua Válter Gut, no 779, bairro Jardim Morada do Sol, cidade de Indaiatuba/SP,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com o corréu José Nilton Olício
da Silva, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam tentado
matar a vítima Danilo Lucas de Souza, com golpes de arma branca (faca),
causando-lhe ferimentos, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
Registro, de proêmio, quanto ao pedido
de revogação da prisão preventiva, à luz da ausência de seus requisitos,
notadamente a suposta ausência de comprometimento da instrução criminal,
bem ainda os alegados predicados pessoais do paciente, que a impetração não
pode ser conhecida. Isso porque se trata de reiteração do habeas corpus no
2055918-57.2020.8.26.0000, que, por votação unânime desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal, teve a ordem denegada, em Sessão de Julgamento
permanente e virtual realizada no dia 14 de abril de 2020, oportunidade em que
tal pedido e causas de pedir foram devidamente apreciados e rejeitados, sem
alteração da situação fática ou jurídica.
Aliás,
não
foram
deduzidos
novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
6
argumentos ou fatos supervenientes àquele V. Julgamento colegiado, a ensejar a
reapreciação da matéria novamente colacionada neste procedimento, já tendo
ficado assentada naquela oportunidade a inexistência de ato coator a ser sanado
por esta Egrégia Corte, tal qual ementado:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença
dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Imputação de homicídio qualificado tentado, por motivo
fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.
Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do
delito imputado ao paciente que também justifica a
decretação da prisão preventiva. 2. Juntada de declarações
elaboradas por terceiros que não alteram tal conclusão, já
assentada no julgamento do recurso em sentido estrito no
0007490-81.2018.8.26.0248,
provido
em
sessão
de
julgamento desta C. Câmara realizada em 21.03.2019, por
votação unânime. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas (artigo
319 do CPP). 4. Inexistência de contrariedade à
Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há
comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de
crime violento e não pertencente ao chamado grupo de
risco, estaria em melhores condições de isolamento em
relação à situação atual, ou que estaria privado do devido
acompanhamento
médico
no
cárcere.
5.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
habeas
corpus
no
2055918-57.2020.8.26.0000;
relatora
a
Desembargadora
subscritora; julgamento em 14.04.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
7
Nesse passo, consigno que a mera
desistência da oitiva das testemunhas protegidas em plenário não tem o condão
de modificar a conclusão outrora exarada a respeito da prisão preventiva do
paciente, sobretudo porque, conforme exposto quando do julgamento do
recurso em sentido estrito no 0007490-81.2018.8.26.0248 e do habeas corpus
acima indicado, vítima e familiares estariam sofrendo ameaças. Ademais,
consoante pontuado pela digna autoridade apontada como coatora, o mero fato
de a vítima estar presa por outro crime não tem o condão de afastar a
periculosidade do paciente (fl. 965).
Ademais, não há excesso de prazo a
ser reconhecido na prisão preventiva do paciente.
Com efeito, pelo que consta dos autos
digitais do processo de origem e das informações prestadas pela digna
autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 17.07.2017 (fls.
84/85) e recebida em 21.07.2017, mesma ocasião em que decretada a prisão
preventiva do paciente (fls. 86/88). Em 09.08.2017, foi designada audiência de
instrução e julgamento para a data de 16.10.2017 (fl. 125). Em 19.09.2017 a
Defesa requereu liberdade provisória (189/198), tendo o pedido sido
indeferido por persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, em
21.09.2017 (fl. 212). A audiência foi devidamente realizada na data designada
(fls. 239/240). Em 23.11.2017, o pedido de liberdade provisória deduzido às fls.
261/262 foi indeferido e foi designada audiência em continuação para o dia
30.01.2018 (fls. 291 e 312), quando determinada a expedição de carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
8
precatória para a oitiva da vítima (fls. 369/370), devolvida cumprida em
09.04.2018 (fls. 471/487). No dia 20.06.2018 foi designada a continuação da
audiência para o dia 17.09.2018 (fl. 488). A audiência foi devidamente realizada
nessa data (fls. 521/522). Em 27.09.2018 foi deferida a liberdade provisória,
por excesso de prazo (fl. 554), tendo o alvará sido cumprido em 03.10.2018 (fls.
593/596). Em 08.02.2019 foi proferida r. sentença pela qual pronunciado o
paciente, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls.
680/685). Provido o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fl. 554, foi restabelecida a prisão preventiva do
paciente, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 13.01.2020 (fls.
812/813). Em 14.11.2019, foi deprecada a oitiva da vítima e, em 27.02.2020, foi
designado o dia 12.08.2020 para o julgamento pelo Tribunal do Júri (fls.
898/899). Em 13.03.2020, a defesa requereu liberdade provisória (fls. 900/901)
o que foi indeferido 19.03.2020 (fl. 907). No dia 24.03.2020 a defesa do
paciente deduziu novo pedido liberdade provisória (fls. 909/910), indeferido
em 25.03.2020 (fl. 916). Em 27.07.2020 foi mantida a prisão preventiva (fl. 951).
Em 06.08.2020 a defesa requereu novamente liberdade provisória (fls.
959/960) tendo o pedido sido indeferido, e a audiência redesignada para o dia
16.12.2020 (fl. 965). Atualmente aguarda-se a realização da Sessão do Plenário
do Júri.
Não se deslembre que a jurisprudência
tem entendido que “O prazo para concluir a instrução criminal deve obedecer ao
critério da razoabilidade. Sem sentido fazer a soma aritmética do tempo de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
9
ato processual. A norma jurídica não pode ser interpretada formalmente” (STJ,
RHC no 2.635/RS).
A corroborar tal conclusão, verifica-se,
ainda, que a douta autoridade apontada como coatora apreciou com presteza
todos os requerimentos deduzidos naqueles autos. Outrossim, não se pode
olvidar o cenário de emergência em saúde pública, que perdura desde março de
2020, decorrente da denominada pandemia do novo coronavírus, que trouxe
dificuldade e atrasos no funcionamento do Poder Judiciário, sobretudo no que
concerne à realização de atos que exigem participação de partes terceiros, como
é o caso das sessões do plenário do júri, que, por sinal, demandam a realização
de considerável número de diligências e, tendo em vista a solenidade que
envolvem, não estão sujeitas aos intervalos de pautas de audiências de feitos
submetidos ao procedimento ordinário. Mesmo assim, a douta autoridade
apontada como coatora, de forma zelosa, providenciou o necessário para a
ocorrência do ato em data que se pode reputar próxima, mesmo à luz da
situação excepcional vigente.
Ademais, os prazos não são fatais e,
ocorrendo justo motivo, como no caso processo complexo, com dois réus, em
que se apura crime hediondo, e com necessidade de expedição de cartas
precatórias e realização de perícia e de redesignação de sessão plenária em razão
de circunstância excepcionalíssima não há que se falar em coação ilegal por
excesso de prazo, mesmo porque só se tem por configurado o constrangimento
ilegal, decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191702-06.2020.8.26.0000 -Voto no 007992
10
descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que,
à evidência, não é o caso dos autos, não havendo, pois, que se falar em ofensa ao
princípio da razoável duração do processo, não sendo possível atribuir ao Juízo
a demora reclamada na inicial.
Oportuno salientar, ainda, que, conforme
bem ponderado por Renato Brasileiro de Lima:
“... não é o simples somatório aritmético dos
prazos abstratamente previstos na lei processual penal que
servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso
de prazo na formação da culpa. Dependendo da natureza
do delito e das diligências necessárias no curso do processo,
é possível, então, que eventual dilação do feito seja
considerada justificada” (in Manual de processo penal:
volume único 5a ed. rev., ampl., e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, pag. 987).
Portanto, ao menos nesta oportunidade,
de rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora